Tribunal: STJ
Processo: 5008326-41.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980528 - MS (2025/0245848-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ELENIRA PINHEIRO COELHO
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL E A FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
284
/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e
clareza, as teses suscitadas pelo jurisdicionado; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém
suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
2. Afigura-se deficiente a argumentação do recurso especial que se
limita a impugnar, de forma dissociada, questão jurídica diversa da
efetivamente debatida no acórdão recorrido, o que atrai a incidência
da Súmula n. 284/STF.
3. A análise quanto à existência ou não de limitação territorial na
petição inicial e na sentença proferida na ação coletiva originária
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede
de recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53012431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d85279c0-bc49-429a-83d5-40f5c0502eb4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d85279c0-bc49-429a-83d5-40f5c0502eb4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980528 - MS (2025/0245848-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ELENIRA PINHEIRO COELHO
ADVOGADOS
: ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248

VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL E A FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
284
/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e
clareza, as teses suscitadas pelo jurisdicionado; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém
suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
2. Afigura-se deficiente a argumentação do recurso especial que se
limita a impugnar, de forma dissociada, questão jurídica diversa da
efetivamente debatida no acórdão recorrido, o que atrai a incidência
da Súmula n. 284/STF.
3. A análise quanto à existência ou não de limitação territorial na
petição inicial e na sentença proferida na ação coletiva originária
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede
de recurso especial (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52255303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 53a1517d-fd4d-4dbc-9076-bb76c544e5a1

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando decisão de fls. 447/451, que negou
União
provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (I) não
ficou comprovada a negativa de prestação jurisdicional; (II) incidência do Enunciado n. 284
/STF; e (III) aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Inconformada, a parte agravante repisa os argumentos quanto à negativa de
prestação jurisdicional e aduz que "a controvérsia defendida pela UNIÃO estava centrada
na inaplicabilidade do
e na consequente manutenção da limitação
Tema 1075/STF
territorial da sentença da ACP. O acórdão recorrido havia decidido pela aplicação
irrestrita do Tema 1075, alegando que não houve limitação territorial na sentença da ação
civil pública. A UNIÃO, em seu Recurso Especial, explicitamente rebateu essa premissa,
argumentando que a decisão do Tema 1075 foi superveniente ao ajuizamento e trânsito em
julgado da ACP, e que sua aplicação retroativa desrespeitaria a coisa julgada (artigos
[...]
502, 503 e 507, do CPC), conforme o

Tema 733/STF.
No mais, vale destacar que a
decisão agravada concluiu pela aplicação da
pelo simples fato de o
súmula 284/STF
'
recurso especial ter suscitado violação aos arts. 502, 503 e 507 do CPC, sustentando que
a quo
o Tribunal
solucionou a controvérsia asseverando que não houve limitação
'
territorial na inicial da ação de origem, nem na respectiva sentença e que por isso os
argumentos postos no recurso especial supostamente não guardariam pertinência com os
fundamentos do aresto atacado. Entretanto, como demonstrado acima, a União trouxe
argumentação satisfatória e suficiente em seu recurso, incluindo tópico específico
destinado a impugnar a suposta ausência de limitação territorial na sentença e na inicial,
" (fl. 462).
o que por si só já afasta a aplicação da súmula 284/STF
Alega que "a aplicação da
é incompatível com a
súmula 7/STJ
fundamentação de que não houve omissão no acórdão recorrido, pois a tese principal da
União é a de que o MPF realizou aditamento à inicial na ACP e, por isso, delimitou
expressamente os efeitos territoriais da decisão. Ora, se o acórdão efetivamente analisou a
tese suscitada pela União, então não há novo exame do acervo fático- probatório dos
autos e sim uma revaloração das provas já apreciadas pelo juízo de origem, o que é
" (fl. 463).
admitido em sede de recurso especial
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
470).

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52255303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 53a1517d-fd4d-4dbc-9076-bb76c544e5a1

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Como ficou consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a
questão com base nos seguintes alicerces (fls. 254/256):

Da leitura dos autos, verifico que o título em discussão condenou a União e as
entidades da administração indireta a ela vinculada, mencionadas pelo MPF em
aditamento à inicial, à incorporação do percentual de 28,86% às remunerações
de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações
ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro
de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as
reposições já feitas por força das Leis no 8.622/93 e no 8.627/93. O trânsito em
julgado se deu em .
Da análise da inicial, do aditamento a ela e da
02/08/2019
sentença, não extraio argumentos que legitimem as conclusões a que chegaram a
decisão recorrida e as contrarrazões de apelação da União.
Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente aos
servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de Mato Grosso
do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento
apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação.
Tampouco a sentença foi nesse sentido.
Digo-o, ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais. A
única razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da
eficácia da sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial,
em que indicados os entes da administração pública indireta contra os quais o
parquet esclareceu agir.
Porém, da leitura do aditamento, percebo que a alusão ao estado de Mato Grosso
do Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que eles
poderiam ser citados.
[...]
Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria
sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em
homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na
limitação territorial do título.
Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo sentença e
contrarrazões de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, pelas razões que
assim expus, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a
eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção
Judiciária de Mato Grosso do Sul.
Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam
aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração
pública indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar
pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença.
Finalmente, quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou
em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o
Documento eletrônico VDA52255303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 53a1517d-fd4d-4dbc-9076-bb76c544e5a1

Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do artigo 16 da
pondero que a observação da recorrida parte da premissa de
Lei no 7.347/1985,
que a eficácia da sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente
tentaria se aproveitar das consequências do julgamento feito pelo pretório excelso.
A limitação territorial, pela análise que fiz da ação de conhecimento, foi por mim
categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo, dentre
as quais destaco a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer ângulo
que se lhes olhe, não extraio aquela limitação, razão pela qual é viável o
processamento da execução.
DA CONCLUSÃO
Agora, em fase de cumprimento de sentença, é inviável modificar o alcance de
decisão transitada em julgado, pois isso, sim, caracterizaria sua violação.
Assim, reconhecida a abrangência nacional dos efeitos da decisão proferida na
Ação Civil Pública n. 0005019- 15.1997.4.03.6000, é de se afastar a extinção da
execução, devendo ser reformada a r. sentença com o retorno dos autos à vara de
origem para o regular prosseguimento do feito.

Nesse contexto, não se observa na hipótese vertente que o v. acórdão
recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC.
Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, as teses suscitadas pelo
jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Pretório
se manifestou expressamente
a quo
acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo confundir a
fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos
interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo consistente
a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões de decidir de
maneira clara e transparente, não se vislumbrando a alegada violação legal.
Quanto ao mérito, mantém-se a incidência do Verbete n. 284/STF, por se
constatar que as alegações do recurso especial não guardam pertinência com os
fundamentos adotados pelo acórdão recorrido.
Com efeito, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise da petição
inicial, do aditamento e da sentença, pela inexistência de qualquer limitação territorial no
título executivo judicial, assentando que a referência ao Estado do Mato Grosso do Sul
serviu apenas para fins de citação dos entes da administração indireta.
O recurso especial, no entanto, constrói sua argumentação central em torno da
impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento firmado no Tema n. 1.075/STF,
deixando de enfrentar o fundamento efetivo do acórdão recorrido, qual seja, a inexistência
de limitação territorial na própria origem da demanda coletiva.
Documento eletrônico VDA52255303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 53a1517d-fd4d-4dbc-9076-bb76c544e5a1

Trata-se, pois, de dissociação clara entre as razões recursais e os pilares do
aresto, circunstância que configura vício de embasamento e atrai, por isso, o Enunciado n.
284 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
Além disso, eventual pretensão de requalificar o conteúdo da petição inicial,
do aditamento ou da sentença da ação coletiva, para sustentar que o pedido estaria implícito
ou logicamente restrito à Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, demandaria reexame de
matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52255303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:47
Código de Controle do Documento: 53a1517d-fd4d-4dbc-9076-bb76c544e5a1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.528 / MS
Número Registro: 2025/0245848-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50083264120244036000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ELENIRA PINHEIRO COELHO
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ELENIRA PINHEIRO COELHO
ADVOGADOS : ROBERTO MARINHO LUIZ DA ROCHA - RJ112248
VIVIANE FERREIRA DA FONSECA - RJ220067
TERMO
Documento eletrônico VDA52996666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 60b113da-0212-4f94-a3e6-07a15567b84b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:25
Código de Controle do Documento: 60b113da-0212-4f94-a3e6-07a15567b84b